Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-63.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012019-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), HUMBERTO UMBELINO DA ROCHA - CPF: 427.692.561-49 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. TELA COM INFORMAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno em recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão unipessoal que manteve a sentença de primeiro grau para reconhecer a ausência de relação jurídica e o dever de indenizar em razão dos danos morais sofridos (R$ 4.000,00).

Em suas razões, aduz que a relação jurídica restou demonstrada pelos documentos juntados (faturas com informações de pagamentos), motivo pelo qual requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais em sua integralidade.

Decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012019-63.2022.8.11.0003

Polo Ativo

ITAU UNIBANCO S.A.

Polo Passivo

HUMBERTO UMBELINO DA ROCHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a (i)licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII)
- ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis.

Pela análise da prova documental, verifico que em que pese a parte agravante tenha juntado faturas com informações de pagamentos, também colacionou aos autos documento em que reconhece que se trata de fraude – id. 172404159, pg. 3:

Referido documento vai de encontro à alegação de que a contratação se deu de forma regular.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a manutenção da declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

(N.U 1037453-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Demais disso, não há que se falar em fixação de juros da data do arbitramento, ao passo que, em razão da inexistência de relação jurídica, devem ser aplicados juros do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego
provimento
, mantendo intacta a decisão monocrática.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024